Tribunal: TJSP
Processo: 2290122-12.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
r n. 22, de 23 de outubro de 2018, na parte em que acrescenta o parágrafo único ao art. 5o da Lei Complementar n. 21, de 10 de maio de 2018, ambas do Município de Areias. Dispositivo de lei municipal que determina que serão mantidos em caráter de comissão até a realização de concurso público os cargos de Chefe de Supervisão de Ensino, Coordenador de CMEI, Coordenador de EMEF 1o ao 5o, Coordenador de EMEF 6o ao 9o, Diretor de CMEI, Diretor de EMEF 1o ao 5o e Diretor de EMEF 6o ao 9o, já declarados inconstitucionais por este C. Órgão Especial. Inegável que a descrição das atribuições dos referidos cargos denota atividades meramente burocráticas ou técnicas, que devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, de sorte que a sua manutenção em caráter de comissão até a realização de concurso público viola os artigos arts. 111 e 115, incisos I, II e V e 144 da Constituição Estadual, bem como afronta decisão deste C. Órgão Especial proferida nos autos da ADIN 2118088-70.2017.8.26.0000, transitada em julgado em 05.12.2017. Inconstitucionalidade que se impõe, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé pelos servidores enquanto eles estiveram no exercício de suas funções até a data do concessão da liminar nos presentes autos (momento em que a vigência da norma foi suspensa).

Ação direta julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2290122-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 2o da Lei Complementar n. 22, de 23 de outubro de 2018, na parte em que acrescenta o parágrafo único ao art. 5o da Lei Complementar n. 21, de 10 de maio de 2018, ambas do Município de Areias. Dispositivo de lei municipal que determina que serão mantidos em caráter de comissão até a realização de concurso público os cargos de Chefe de Supervisão

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 2o da Lei Complementar n. 22, de 23 de outubro de 2018, na parte em que acrescenta o parágrafo único ao art. 5o da Lei Complementar n. 21, de 10 de maio de 2018, ambas do Município de Areias. Dispositivo de lei municipal que determina que serão mantidos em caráter de comissão até a realização de concurso público os cargos de Chefe de Supervisão de Ensino, Coordenador de CMEI, Coordenador de EMEF 1o ao 5o, Coordenador de EMEF 6o ao 9o, Diretor de CMEI, Diretor de EMEF 1o ao 5o e Diretor de EMEF 6o ao 9o, já declarados inconstitucionais por este C. Órgão Especial. Inegável que a descrição das atribuições dos referidos cargos denota atividades meramente burocráticas ou técnicas, que devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, de sorte que a sua manutenção em caráter de comissão até a realização de concurso público viola os artigos arts. 111 e 115, incisos I, II e V e 144 da Constituição Estadual, bem como afronta decisão deste C. Órgão Especial proferida nos autos da ADIN 2118088-70.2017.8.26.0000, transitada em julgado em 05.12.2017. Inconstitucionalidade que se impõe, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé pelos servidores enquanto eles estiveram no exercício de suas funções até a data do concessão da liminar nos presentes autos (momento em que a vigência da norma foi suspensa).

Ação direta julgada procedente.